Tribunal: TJPA
Processo: 0804672-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804672-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROSENILDO DE JESUS MENEZES DOS REIS

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE ASSISTENTE TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 159, §§ 4º E 5º, DO CPP. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. PARECER PARTICULAR PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL REGULARMENTE COLHIDO NOS TERMOS DA LEI Nº 13.431/2017. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA que indeferiu pedido defensivo de oitiva de assistente técnico psicólogo destinado à análise crítica dos depoimentos especiais das vítimas. A defesa sustentou ocorrência de cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como alegada antecipação de juízo de valor pelo magistrado singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da oitiva de assistente técnico caracteriza constrangimento ilegal apto à concessão da ordem; (ii) verificar se a atuação de assistente técnico exige prévia existência de laudo pericial oficial, nos termos do art. 159 do CPP; (iii) analisar se houve afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade judicial em razão da decisão que reconheceu a regularidade formal dos depoimentos especiais colhidos sob a égide da Lei nº 13.431/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão defensiva demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal originária, especialmente quanto à valoração dos depoimentos especiais e à aferição da necessidade da prova técnica requerida, providência incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

4. A atuação do assistente técnico, nos termos do art. 159, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de laudo pericial oficial regularmente produzido e prévia admissão judicial, não se confundindo com meio autônomo de produção probatória.

5. O parecer psicológico apresentado pela defesa possui natureza unilateral, elaborado sem designação judicial e sem observância do contraditório, não ostentando natureza de perícia oficial apta a justificar a incidência do art. 159 do CPP.

6. Os depoimentos especiais das vítimas foram colhidos em conformidade com a Lei nº 13.431/2017 e com os normativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo reconhecimento judicial de nulidade ou irregularidade apta a comprometer a higidez da instrução criminal.

7. O reconhecimento, pelo magistrado singular, da regularidade procedimental dos depoimentos especiais não configura antecipação de juízo condenatório, constituindo mero exame de admissibilidade e validade formal da prova, em observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

8. O indeferimento motivado de diligência reputada desnecessária ou impertinente não configura cerceamento de defesa, sobretudo porque o magistrado é destinatário final da prova, nos termos do sistema do livre convencimento motivado.

9. Ausente demonstração concreta de prejuízo ao exercício da defesa ou de ilegalidade manifesta, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Writ não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A atuação do assistente técnico no processo penal exige a existência prévia de laudo pericial oficial e admissão judicial, nos termos do art. 159, §§ 4º e 5º, do CPP. 2. O indeferimento fundamentado de diligência reputada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. O reconhecimento judicial da regularidade formal do depoimento especial realizado nos termos da Lei nº 13.431/2017 não caracteriza antecipação de juízo condenatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 159, §§ 4º e 5º, e 400, §1º; CP, art. 217-A; Lei nº 13.431/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas
Wendy Lobato Bueres e Camila Fontel
, em favor de
R. D. J. M. D. R.
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA
, no bojo da
ação penal nº 0800025-90.2025.8.14.0081
, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal
.

Conforme narrado na inicial, o paciente responde à referida ação penal originária, que tramita perante o juízo apontado como coator, tendo sido a denúncia recebida e apresentada resposta à acusação pela defesa, ocasião em que foram requeridas diversas provas, dentre elas a
oitiva de assistente técnico especializado na análise de depoimentos especiais
, em razão da relevância da prova testemunhal colhida de menores, nos termos da Lei nº 13.431/2017.

Sustentam as impetrantes que, em momento anterior do processo, o juízo competente teria apreciado a resposta à acusação e designado audiência de instrução e julgamento, sem indeferir expressamente os requerimentos defensivos, circunstância que, segundo alegam, configuraria
deferimento implícito da prova requerida
, incluindo a oitiva do assistente técnico indicado pela defesa.

Todavia, posteriormente, sobreveio decisão proferida em
15/12/2025 (ID nº 163216344)
, na qual o magistrado de origem
indeferiu a oitiva do assistente técnico
, sob o fundamento de inexistência de laudo pericial oficial que justificasse a atuação do referido profissional, entendendo tratar-se de documento unilateral produzido pela defesa.

Ainda segundo a impetração, na referida decisão o magistrado teria consignado a regularidade dos
depoimentos especiais das supostas vítimas
, afirmando terem sido colhidos em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, bem como mencionado decisão anterior deste Tribunal que teria denegado habeas corpus sobre a matéria.

A defesa afirma que tal decisão teria antecipado juízo de valor acerca da prova produzida, além de inviabilizar a produção da prova técnica pretendida, comprometendo a imparcialidade judicial e violando os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Relata, ainda, que foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 02/03/2026
, oportunidade em que, após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, o juízo determinou o imediato prosseguimento do ato com o interrogatório do réu, tendo a defesa reiterado a pendência da prova técnica anteriormente requerida, o que foi novamente indeferido, com a determinação de continuidade da instrução processual.

Alega, ademais, que o parecer técnico juntado pela defesa teria identificado diversas inconsistências na colheita dos depoimentos especiais, apontando falhas metodológicas relevantes, tais como
perguntas sugestivas, trechos inaudíveis e ausência de identificação adequada da entrevistadora
, circunstâncias que, segundo sustenta, justificariam a oitiva do assistente técnico para esclarecimentos em audiência.

Sustenta, outrossim, que a negativa judicial também violaria o instituto da
preclusão pro judicato
, porquanto a produção da prova teria sido previamente admitida em momento processual oportuno, não havendo fato novo que justificasse sua posterior revisão pelo magistrado que assumiu a condução do processo.

Diante de tais fundamentos, requer, em sede liminar,
o sobrestamento da ação penal originária ou a suspensão da audiência de instrução e julgamento
, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pela
concessão da ordem para reconhecer a nulidade processual por cerceamento de defesa
, com a consequente anulação dos atos praticados desde o indeferimento da prova técnica, determinando-se a oitiva do assistente técnico indicado pela defesa.

A liminar foi indeferida em 11/03/2026 por esta Relatora, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade coatora, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público para exame e emissão de parecer.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 28/04/2026, através do Ofício n° 006/2026 – GAB.BUJARU, que esclareceu:

“(...) Tramitam nesta Comarca ação penal sob o n°. 0800025-90.2025.8.14.0081, que imputa ao paciente a prática dos crimes previstos no 217-A, com a aplicação do artigo 226, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), contra as vítimas Roberta Londres Ribeiro, Graziella Coringa de Oliveira, Geovana Beatriz Trindade, Lana Vitória Pinheiro da Silva, Silvia Syanny Oliveira Teixeira e Tainá Vitória Abreu Silva, todas menores de 14 anos à época dos fatos.

Em síntese, narram a denúncia que, durante o ano de 2024, neste município de Bujaru/PA, especificamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Izolina Reis Silva, o denunciado Rosenildo de Jesus Menezes dos Reis teria praticado, reiteradamente, atos libidinosos contra as vítimas.

A denúncia fora recebida em 08.05.2025.

Requerimento do réu para que as intimações fossem feitas em nome de seus patronos (ID 145634691).

Petição de substabelecimento com reservas de poderes à Advogada CAMILA CAVALCANTE FONTEL, inscrita na OAB/PA sob nº 19.075 (ID 146874580).

Resposta à acusação apresentada aos 02.06.2025 (ID 147589729).

Decisão ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução (ID 147728403).

Requerimento da defesa para redesignação da audiência de instrução em data posterior (ID 155475891).

Parecer ministerial pugnando pelo indeferimento do pedido (DI 156231430).

Decisão indeferindo o pedido de redesignação da audiência pleiteado pela defesa, mantenho a audiência de instrução e julgamento para o dia 15/09/2025, às 9h (ID 156275645).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 15.09.2025, oportunidade em que foi ouvida as testemunhas. Diante da ausência de algumas testemunhas o Ministério Público insistiu na oitiva, motivo pelo qual fora a audiência suspensa e redesignada para o dia 30.10.2025, às 10h30min.

Requerimento da defesa para a juntada de parecer e oitiva de assistente técnico (ID 157193932).

Juntada de documento médico da testemunha Regiane Duarte, a qual informa a impossibilidade de comparecer na audiência, requerendo a redesignação da audiência (ID 160197138).

Petição da defesa requerendo a redesignação da audiência apresentado em 31.10.2025 (ID 160231746).

Audiência de continuação realizada em 31.20.2025, oportunidade em que fora ouvida as demais testemunhais, bem como procedido o Ministério Público ao pedido de retirada de sigilo da petição de ID 57193933, com a consequente vista dos autos ao órgão ministerial para manifestação do pedido de juntada do parecer e oitiva do assistente técnico (ID 160275923).

Manifestação ministerial para o indeferimento da oitiva de assistente técnico, a preservação do sigilo relativamente às mídias sensíveis, a designação de audiência de continuação para oitiva das testemunhas pendentes e demais atos instrutórios, a confirmação novamente, em consonância com o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do HC impetrado pela defesa, a plena validade e regularidade dos depoimentos especiais realizados, afastando-se as alegações genéricas e improcedentes do parecer da defesa; Por fim, determine que todo e qualquer pleito futuro de oitiva de assistente técnico seja condicionado à prévia admissão do assistente pelo Juízo e à existência de laudo pericial oficial a ser questionado, nos termos do art. 159 do CPP (ID 162676112).

Decisão indeferindo os pedidos da defesa e redesignando a audiência de continuação (ID 163216344).

Petição da defesa chamando o feito à ordem para análise do pedido de restituição do aparelho celular iPhone 14 Pro Max (IMEI 350813221622360) apreendido de propriedade do réu (ID 165444699).

Manifestação ministerial pelo indeferimento da restituição do aparelho celular (ID 170042400).

Audiência redesignada para o dia 06.05.2026 (ID 171078519).

Certidão informando a juntada das mídias dos depoimentos especiais realizados nos autos 0800891-35.2024.8.14.0081 (ID 174238299), conforme determinado na sentença proferida naqueles autos. (...)”

Nesta Superior Instância, a douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, pronunciou-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Adianto, que o presente writ não comporta conhecimento, pelas razões abaixo esposadas:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, do pedido defensivo de oitiva de assistente técnico indicado pela defesa do paciente, sob alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Consta dos autos que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do delito previsto no
art. 217-A do Código Penal
, oportunidade em que a defesa requereu a oitiva de assistente técnico psicólogo para análise crítica dos depoimentos especiais das vítimas, sustentando a existência de falhas metodológicas na produção da prova oral.

A autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito defensivo ao fundamento de que o parecer apresentado possui natureza unilateral e não guarda pertinência com perícia oficial regularmente produzida nos autos, consignando, ainda, que inexiste laudo pericial oficial apto a justificar a atuação do assistente técnico naquele momento processual.

Pois bem.

Vejamos decisão do Magistrado
a quo
a respeito:

“(...) Quanto ao pedido de oitiva do assistente, esclareço que, nos moldes do art. 159 do CPP, a atuação do assistente técnico pressupõe dois requisitos cumulativos
:
a existência de laudo pericial oficial e a admissão formal pelo juízo.

O assistente técnico atua após a realização da perícia oficial, seja para apresentar pareceres complementares, seja para ser inquirido em audiência sobre o laudo oficial. Trata-se de mecanismo de contraditório sobre a prova pericial produzida, e não de produção autônoma de prova pela defesa.

No caso dos autos, não há laudo pericial oficial juntado que justifique a atuação de assistente técnico. A única perícia oficial determinada refere-se ao aparelho celular apreendido, a qual ainda se encontra em fase de elaboração pela Polícia Científica do Estado do Pará.

O documento de Id 157193933 apresentado pela defesa não constitui laudo pericial oficial, mas sim parecer técnico unilateral, elaborado por profissional particular contratado pela própria defesa, sem supervisão judicial, sem participação do contraditório em sua confecção e sem submissão aos protocolos da perícia oficial.

Embora entendo que deve o documento permanecer nos autos para fins de valoração, não se reveste da natureza de laudo pericial oficial, não possuindo, portanto, a fé pública inerente aos laudos produzidos pelos peritos oficiais.

Dessa forma, o parecer juntado pela defesa não se refere a qualquer laudo pericial oficial produzido nos autos, mas sim aos depoimentos especiais colhidos, os quais são prova testemunhal colhida sob o rito protetivo da Lei 13.431/2017.

Em relação à validade dos depoimentos especiais, observo que eles foram realizados em observância à Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e aos Provimentos Conjuntos n. 14/2018 e 01/2019 do TJPA, que regulamentam o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF).

O objetivo do depoimento especial é a colheita de prova testemunhal com metodologia protetiva, evitando a revitimização de crianças e adolescentes, e não a realização de avaliação psicológica pericial.

A Lei n. 13.431/2017 determina expressamente em seu artigo 11 que o depoimento especial, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. O §2º do art. supramencionado dispõe que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.

Eventuais imperfeições técnicas nos procedimentos de oitiva, se existentes, não invalidam automaticamente a prova, devendo ser ponderadas pelo juízo no momento da valoração do conjunto probatório, conforme o sistema do livre convencimento motivado, nos moldes do art. 155 do CPP.

Não se desconhece, ademais, que o Tribunal de Justiça do Pará já analisou a regularidade dos depoimentos especiais realizados nestes autos e denegou habeas corpus que questionava sua validade nos autos de n. 0819473-98.2025.8.14.0000.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de oitiva do assistente técnico formulado pela defesa, por não haver laudo pericial a ser apreciado, e
consigno
a regularidade dos depoimentos especiais tomados em observância à Lei 13.431/2017. (...)”

No caso em exame, constata-se que a pretensão defensiva pressupõe incursão aprofundada no acervo fático-probatório produzido na ação penal originária, notadamente quanto à valoração da prova e à aferição da alegada repercussão do indeferimento impugnado sobre o exercício da ampla defesa.

Tal providência
revela-se incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus, instrumento vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não se prestando, em regra, ao revolvimento de fatos, provas ou questões que demandem dilação probatória e exame minucioso dos elementos constantes dos autos
.

Contudo, apenas à guisa de argumentação,
quanto à alegada nulidade decorrente do indeferimento da oitiva do assistente técnico
, observa-se que a atuação desse auxiliar encontra disciplina no
art. 159 do Código de Processo Penal
, sendo certo que sua participação pressupõe, cumulativamente,
a existência de laudo pericial oficial e a admissão formal pelo juízo
.

Ora, cumpre observar que a atuação desse auxiliar processual submete-se aos estritos contornos delineados pelo art. 159 do Código de Processo Penal, não se tratando de faculdade processual irrestrita da parte.

“Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

(...)

§ 4o O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)”

Com efeito, a participação do assistente técnico pressupõe, cumulativamente,
a existência de perícia oficial regularmente produzida nos autos e a prévia admissão judicial
, porquanto sua função é eminentemente acessória e voltada à análise crítica de exame técnico já realizado, não se confundindo com meio autônomo de produção probatória.

No caso em análise, conforme decisão do Magistrado
a quo
,
inexiste laudo pericial oficial acostado aos autos que legitime a intervenção de assistente técnico
, nos moldes previstos na legislação processual penal. Registra-se, ademais, que a única perícia oficialmente determinada diz respeito à extração e análise do conteúdo do aparelho celular apreendido, procedimento que, até o momento da análise deste
writ
, ainda se encontrava em andamento perante a Polícia Científica do Estado do Pará.

Ademais, verifica-se que o indeferimento da oitiva do assistente técnico foi devidamente motivado, não decorrendo de arbitrariedade judicial, mas da compreensão de que o parecer psicológico apresentado pela defesa não se relaciona à perícia oficial regularmente produzida nos autos, tampouco possui natureza de prova pericial oficial apta a ensejar a incidência do art. 159, §5º, do CPP.

Com efeito, o referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 159. (...)

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos;

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.”

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que a atuação do assistente técnico encontra-se vinculada à existência de
prova pericial oficial previamente produzida
, destinando-se ao esclarecimento técnico da perícia realizada.

Entretanto, conforme destacado nas informações constantes dos autos, o parecer psicológico (ID 34141216) apresentado pela defesa não se refere à perícia oficial em andamento, mas à análise subjetiva dos depoimentos especiais das vítimas, regularmente colhidos sob o procedimento protetivo previsto na Lei nº 13.431/2017.

Outrossim, repise-se, referido documento juntado pela defesa não ostenta natureza de laudo pericial oficial, tratando-se, em verdade, de
parecer técnico produzido unilateralmente por profissional contratado pela defesa
. Referido parecer foi confeccionado sem designação judicial, sem observância do contraditório em sua elaboração e à margem dos procedimentos técnicos próprios da perícia oficial, circunstâncias que afastam sua equiparação à prova pericial submetida ao controle jurisdicional.

Além disso, inexiste qualquer pronunciamento judicial reconhecendo nulidade, irregularidade ou deficiência na colheita dos depoimentos especiais, os quais permanecem hígidos e válidos para fins de instrução criminal.

A decretação de nulidade processual exige comprovação efetiva de comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa, não bastando alegações genéricas de cerceamento. Assim, ausente demonstração inequívoca de que o indeferimento inviabilizou o exercício defensivo ou comprometeu a higidez da instrução criminal,
não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a excepcional intervenção pela via do habeas corpus
.

Não procede a
alegação defensiva de que o magistrado singular teria antecipado juízo de valor ou comprometido sua imparcialidade ao consignar, na decisão impugnada, a regularidade dos depoimentos especiais das vítimas e a observância da Lei nº 13.431/2017
. Em verdade, a manifestação judicial limitou-se ao exame da higidez formal do ato processual já realizado, em estrita observância ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, sem qualquer incursão definitiva acerca da credibilidade do conteúdo probatório ou da responsabilidade penal do acusado.

Cumpre destacar que, em crimes de estupro de vulnerável,
a oitiva especial da vítima constitui mecanismo legalmente vocacionado à proteção integral da criança e do adolescente, buscando evitar a revitimização e assegurar a colheita tecnicamente adequada da prova, nos termos da Lei nº 13.431/2017.
Nessa perspectiva, a Lei nº 13.431/2017 previu instrumentos de escuta especializada e depoimento especial com o objetivo de impedir a revitimização, assegurando a colheita adequada e protegida do relato da vítima em delitos dessa espécie.

É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“O depoimento especial judicializado realizado nos termos da Lei nº 13.431/2017 constitui meio legítimo de preservação da prova e elemento informativo apto a subsidiar a formação da opinio delicti, especialmente em crimes sexuais envolvendo vítimas vulneráveis.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801737-33.2026.8.14.0000 - Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-05-11)

Assim, ao reconhecer que os depoimentos especiais foram colhidos em conformidade com o procedimento legal, o magistrado não emitiu juízo antecipado de condenação, mas apenas reconheceu, em sede preliminar, a regularidade procedimental do ato judicial praticado.

De outra banda, não se pode perder de vista, ainda, que o processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, competindo ao magistrado valorar a necessidade e pertinência da produção probatória, desde que observados os limites constitucionais do contraditório e da ampla defesa, circunstância verificada na hipótese em análise.

A distinção entre juízo de admissibilidade/regularidade da prova e valoração definitiva do conteúdo probatório é elementar no processo penal. O reconhecimento da validade formal do depoimento especial não impede que a defesa, no momento processual oportuno, questione sua força persuasiva, sua coerência interna, eventual contaminação metodológica ou mesmo sua suficiência para lastrear eventual decreto condenatório. A decisão combatida, portanto, não suprimiu a atividade defensiva, tampouco inviabilizou o contraditório.

Também não subsiste a alegação de que teria havido indeferimento arbitrário da produção de prova técnica. O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, indeferir diligências protelatórias, irrelevantes ou desnecessárias, desde que o faça de maneira fundamentada. No caso dos autos, a mera discordância da defesa quanto à conclusão judicial acerca da suficiência dos elementos já produzidos não traduz cerceamento defensivo, sobretudo porque inexiste direito subjetivo da parte à produção irrestrita de toda e qualquer prova requerida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento motivado de diligências reputadas prescindíveis não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

“O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado.”
(AgRg no RHC n. 218.777/MT, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026.)

Ademais, eventual insurgência contra decisão interlocutória proferida no curso da instrução criminal deve ser veiculada pelos meios processuais ordinariamente previstos no ordenamento jurídico,
não se mostrando o habeas corpus instrumento adequado para revisão ampla do juízo de conveniência acerca da produção probatória, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.

Ressalte-se, ainda, que o conjunto probatório permanece submetido ao contraditório judicial, podendo a defesa impugnar sua valoração por ocasião das alegações finais e dos recursos cabíveis, inexistindo supressão absoluta do direito de defesa.

Por fim, não se verifica qualquer afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal, tampouco constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026